Tribunal: TJBA
Processo: 8007755-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007755-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MAURICIO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA ROSSETI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS E IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 8000056-39.2025.8.05.0216, ajuizada por Maurício Conceição Santos. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para: (i) suspender imediatamente os descontos referentes ao contrato n° 514321226, especialmente a parcela com vencimento em 05/02/2025; (ii) impedir a realização de novos contratos em nome do autor sem autorização expressa; e (iii) fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. O Agravante alegou que a liminar representa indevida antecipação de mérito e que a multa diária imposta é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância; e (ii) avaliar se a multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, especialmente os extratos bancários e boletim de ocorrência que apontam movimentações financeiras suspeitas e incompatíveis com o perfil do autor, evidenciando probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A imposição de multa diária visa conferir efetividade à ordem judicial e coibir eventual resistência ao cumprimento, devendo, contudo, ser fixada em valor que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

A multa originalmente arbitrada — R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00 — extrapola os critérios da proporcionalidade, impondo-se sua adequação para o valor de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 24.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação de inexistência de débito pode ser mantida quando presentes elementos que evidenciem indícios de fraude e risco de prejuízo irreparável.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer deve ser fixada de forma proporcional e razoável, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

A substituição da periodicidade da multa por valor fixo por evento é admissível para melhor compatibilização com a obrigação imposta e para garantir a efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI n° 2013561-57.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 16.03.2023;
TJ-SE, AI n° 0017767-78.2023.8.25.0000, 2ª Câmara Cível, j. 21.03.2024;
TJ-BA, AI n° 8027282-22.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 24.09.2024;
TJ-BA, AI n° 0023358-86.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, j. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007755-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MAURICIO CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02